Tribunal: STF
Processo: HC 224936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Saldanha da Gama Ribas Neto alega (eDoc 23) descumprimento da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC (Processo n. 0010958-79.2013.8.24.0023) remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Consta dos autos (eDoc 24) que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, dada a recusa do Ministério Público estadual à propositura de acordo de não persecução penal, indeferiu a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.



    A decisão por mim proferida em 2 de março de 2023 foi explícita quanto à necessidade de remessa ao órgão superior, em caso de recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Portanto, resta evidente o descumprimento da decisão anteriormente proferida nestes autos.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido para determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC (Processo n. 0010958-79.2013.8.24.0023) remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente